Tribunal: STF
Processo: Rcl 66276
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Reclamação. Distribuição por prevenção. Propositura múltipla de ações. Manutenção da relatoria. 

1.	Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão proferido por Delegacia de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, em que se alega ofensa ao que foi decidido nos seguintes feitos: ADC 66, ADPF  324, ADC 48, ADI 3.991, ADI 5.625 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).

2.	O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Acacio Roberto Alvarenga e Outro, em face de sentença e acórdão prolatado pela 19ª Turma/DRJ08 (Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08), SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, proferido nos autos do processo 16327.721202/2021-89, por suposta afronta ao decidido nas ADC 66, ADPF 324, ADC 48, ADIs 3991 e 5625 e Tema 725 da Repercussão Geral. 
Muito embora este feito tenha sido a mim distribuído em prevenção à RCL 64621, o reclamante alega prevenção em relação à RCL 64608, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e requer a distribuição por dependência. 
Sendo assim remetam-se estes autos à Presidência, que melhor dirá sobre a alegada prevenção.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta por Acacio Roberto Alvarenga e Sigma Credit Securitizadora S/A impugnando o Acórdão nº 108-038.899, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil-08 (Processo nº 16327.721202/2021-89). Alega-se descumprimento do que decidido na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991 e ADI nº 5.625, bem como no RE nº 958.252.
Pediu-se, na petição inicial, a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, relator da Rcl nº 64.608. 
A Rcl nº 64.608 foi proposta pela mesma empresa ora Reclamante, em conjunto com Alesson Padua Tavares. Também se alegava descumprimento das decisões na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADI nº 3.991, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252, impugnando, porém, o Acórdão 108-039.883, da DRJFB-08 (Processo nº 16327.721201/2021-34). 
Quando da distribuição, pesquisa realizada nos sistemas da Corte, considerando o processo nº 16327.721202/2021-89, da DRJFB-08, bem como nome das partes, revelou a existência da Rcl nº 64.621, distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Min. Edson Fachin em 15/12/2023, às 14h52. No mesmo dia, às 16h56, os reclamantes apresentaram petição de desistência da Reclamação. Em 30/01/2024, o relator homologou a desistência.
Assim, considerando que a presente Reclamação e a Rcl nº 64.608 impugnam atos distintos e, ainda, considerando a anterior distribuição da Rcl nº 64.621, este processo foi distribuído ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, por prevenção, nos termos do art. 69, caput do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal combinado com o art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706, de 15 de outubro de 2020.”

4.	Não é caso de redistribuição. 

5.	Conforme indicado nos esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária, a presente reclamação impugna acórdão diverso daquele que constituiu o objeto da Rcl 64.608, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Essa circunstância impossibilita a distribuição por dependência requerida na petição inicial desta reclamação.

6.	Por outro lado, o acórdão impugnado pela presente reclamação coincide com o objeto da Rcl 64.621, cujo pedido de desistência foi homologado pelo relator sorteado, Min. Edson Fachin, em 30.01.2024. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 69, caput, do RISTF, combinada com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:


RISTF: “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”

Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.

5.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Ministro Edson Fachin. 


Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente